Tribunal: TCU
Processo: 005.817/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 219/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam: a) a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos de rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU = Vantagem de caráter pessoal (122062 - PROV VPNI 02 L 9527/97 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 1.823,15) , em razão do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998, além do limite previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998, que admitia, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos) ; b) o registro caracterizado pelo cômputo de tempo não contínuo para cálculo de anuênio; Considerando que a irregularidade relativa à concessão de quintos é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes) , pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , 8.124/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) , 8.492/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo) , 8.684/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira) , 8.178/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman) , 8.611/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira) , 7.999/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes) , 7.816/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz) , 8.318/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro) , 8.254/2021-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) , 13.963/2020-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes) , 8.319/2021-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) , entre outros; Considerando que consoante os termos fixados na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, somente para a hipótese de quintos/décimos recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; Considerando que nas hipóteses de quintos/décimos recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que em relação ao registro caracterizado pelo cômputo não contínuo para cálculo de anuênio, em face de divergências jurisprudenciais entre a Primeira e Segunda Câmaras deste Tribunal, o Plenário recentemente elidiu controvérsia por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que pacificou o tema no âmbito do Tribunal Pleno, no sentido de que eventual interrupção de vínculo laboral com o serviço público federal não é óbice à contabilização do tempo pregresso, no âmbito da União, desde que o servidor tenha estado sob o regime da Lei 8.112/1990 até a extinção do direito à aquisição de anuênios ou quinquênios; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 21/2/2019 , não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) ; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Cicero Romao Bispo, Ato e-Pessoal no 98833/2018 , negando-lhe registro e expedindo os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.817/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cicero Romao Bispo (XXX.576.331-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.